Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE POR CONTRIBUIÇÃO DO INSTITUIDOR. PENSÃO INDENIZATÓRIA NA QUALIDADE DE ANISTIADO POLÍTICO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte autora ajuizou ação de conhecimento em desfavor do Distrito Federal, tendo como objeto a declaração do direito de cumular o recebimento de pensão por morte por contribuição e de pensão anistiado político deixadas por seu cônjuge, bem como a condenação do réu ao pagamento dos valores atrasados, cujos pedidos foram julgados improcedentes. A parte autora interpôs recurso inominado, ao qual foi negado provimento.

2. Irresignada, apresentou embargos de declaração. Nos embargos, alegou que o acórdão proferido é omisso/contraditório, uma vez que desconsiderou o fato de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2639 (Relator Ministro Nelson Jobim, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2006, DJ 04-08-2006), reconheceu a natureza indenizatória da aposentadoria do anistiado politico. Defendeu, que o art. 16 da lei de anistia e claro ao dispor que os direitos expressos nela não excluem os conferidos por outras normas legais ou constitucionais, como por exemplo as situações jurídicas tuteladas pela Lei n. 8.112/91. Logo, a pensão previdenciária por tempo de contribuição é cumulável como a pensão de anistiado político, pois possuem natureza e fatos geradores distintos. Isso posto, requereu o provimento dos embargos para, concedendo-lhes efeitos infringentes, julgar procedente os pedidos iniciais.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Conforme consignado no acórdão, a Lei no 10.559/2002 previu em seu art. 16 que: “Os direitos expressos nesta Lei não excluem os conferidos por outras normas legais ou constitucionais, vedada a acumulação de quaisquer pagamentos ou benefícios ou indenização com o mesmo fundamento, facultando-se a opção mais favorável”. Quanto ao caso concreto, observou-se que, no quadro demonstrativo do tempo de serviço do instituidor da pensão, o período de trabalho junto à FAB foi averbado para fins de concessão da aposentadoria do Policial Militar. Portanto, o mesmo lapso temporal subsidiou ambas as aposentadorias, tendo elas o mesmo fato gerador, razão pela qual legitima a postura do TCDF em notificar a autora para que escolha uma das pensões.

5. Ressalta-se, por fim, que tal questão já foi decida pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi seguido pela turma: “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA DE ANISTIADO. MESMO FATO GERADOR. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência iterativa do STJ, é vedada a acumulação de aposentadoria de anistiado com outros benefícios previdenciários decorrentes do mesmo fato gerador. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1534299/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020)”.

6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

8. Embargos conhecidos e rejeitados.